Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS SALARIAIS. ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. PERCENTUAL DE 30%. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, liberando 85% do valor bloqueado e convertendo o restante em penhora. O agravante postula a correção de erro material quanto ao percentual indicado e a majoração da constrição para 30%, com fundamento na jurisprudência do STJ sobre a relativização da impenhorabilidade de salários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a penhora de 30% sobre proventos salariais, à luz da proteção ao mínimo existencial e da efetividade da execução; (ii) apurar se a decisão agravada incorreu em erro material ao indicar percentuais distintos no dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a penhora de até 30% sobre proventos salariais, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A análise dos documentos demonstra que a parte executada possui renda líquida elevada, capaz de suportar a constrição sem comprometer sua subsistência ou a de seus dependentes.
5. A decisão agravada contém erro material ao mencionar simultaneamente os percentuais de 15% (em numeral) e vinte por cento (por extenso), exigindo correção.
6. A ausência de impugnação e a estabilidade dos rendimentos justificam a majoração da penhora para 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É legítima a penhora de até 30% sobre proventos de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel.: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018;
STJ, EREsp n. 1.874.222/DF.